Tribunal: TJSP
Processo: 2275421-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – Alegada nulidade do título executivo – Certidão da Divida Ativa que contém todos os requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e na Lei no 6.830/80 – Juros moratórios calculados com observância à taxa Selic – Recurso não provido.